Tribunal: TJDFT
Processo: 0719101-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719101-78.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DAKOTA FLAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP EMBARGADO: GUSTAVO BUENO MOREIRA, FLAVIO MORAIS DO NASCIMENTO, HUGO BORGES DE FREITAS, JOAO MARCOS KAY JULIAO, LEANDRO MARRA DE OLIVEIRA DIAS, ROGERIO MORAIS DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Expeça-se ofício ao Cartório do 2o Registro de Imóveis da Comarca de Montes Claros para que baixe a restrição (gravame) de transferência do imóvel registrado na Matrícula n° 76.473, devendo ficar advertido que em caso de descumprimento da ordem judicial poderá ser enquadrado em crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do CP e incidência de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Brasília, 14 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora